Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006649-10.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES DE CAMPOS - CPF: 040.166.491-02 (IMPETRANTE), JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO), E. A. V. - CPF: 098.782.851-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006649-10.2025.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.

HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS DE MEDIDA PROTETIVA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que indeferiu o pedido de habilitação de advogado nos autos de medida protetiva de urgência deferida em favor de menor, que tramita em segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a determinar se há direito líquido e certo do impetrante ao acesso aos autos da medida protetiva, considerando-se o segredo de justiça e o direito à ampla defesa e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3.

A restrição de acesso aos autos de medida protetiva fere as prerrogativas do advogado

e viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

4.

O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) garante ao advogado o direito de examinar autos de processos, mesmo sob sigilo, quando o acesso for necessário à defesa do constituinte.

5.

A Súmula Vinculante no 14 do STF confirma que o defensor tem direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício da defesa.

6.

Não havendo diligências pendentes que justifiquem a restrição, impõe-se o deferimento do pedido de habilitação do advogado nos autos da medida protetiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
"É assegurado ao advogado do interessado o acesso aos autos de medida protetiva de urgência, mesmo sob segredo de justiça, quando não houver diligências pendentes, que poderiam ser prejudicadas, em respeito ao direito à ampla defesa e ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.906/94, art. 7o, XIV e XV; ECA, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 14; STJ, RMS no 65.104/DF; TJMT, N.U 1025279-51.2024.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006649-10.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:RAFAEL ALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Alves de Campos,
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que indeferiu o acesso de seu advogado aos autos n. 1000069-28.2025.8.11.0011, que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de sua enteada, com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Henry Borel.

Em suas razões, assevera que
“
recebeu uma intimação de medida protetiva para ficar longe de sua enteada que mora com ele e sua esposa há 7 anos [...], procurou seu advogado para entender toda a situação, o advogado vendo que era caso de segredo de justiça [...], juntou procuração aos autos e pediu habilitação ao processo
”, que lhe foi negado.

Verbera que tem direito líquido e certo de acessar os autos, porque
“a não habilitação fere princípio da ampla defesa e do contraditório, o réu deveria ter ciência de todos os fatos que lhe são amputados para poder se defender
” (Id.
272690861 - pág. 1-3).

A liminar foi deferida (Id. 273120867 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 273733509 - pág. 1-3)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida
” (Id. 274620853 - pág. 1-4)

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006649-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é cediço, “
O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público"
(STJ, AgInt no MS n. 30.484/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024),

Além disso, “
O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais, sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada”. [...]
(STJ, RMS n. 65.104/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

No caso
sub examine
, as medidas protetivas de urgência requeridas foram deferidas em favor da criança E.A.V, e, relação
ao impetrante, impôs as seguintes restrições:

2. Proíbo o requerido Rafael Alves de Campos de:

a) Aproximar-se da vítima, de seus familiares e de testemunhas, mantendo-se distância mínima de 300 metros;

b) Contatar a vítima, seus familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Frequentar a residência, escola ou qualquer outro local regularmente frequentado pela vítima.

Após ser intimado, ele constituiu advogado. que requereu habilitação nos autos; contudo, o pedido foi negado,
verbis
:

O presente processo tramita em segredo de justiça, por força do artigo 189, I, do Código de Processo Civil e artigo 206, da Lei 8.069/90.

Embora o terceiro requeira habilitação nos autos com intuito de defesa, verifico que os presentes autos não comportam tal procedimento, pois se trata de medida de proteção de caráter cível, não havendo em se falar em réu, dilação probatória, indiciamento etc.

Se, porventura, da medida de proteção for gerado processo criminal ou outro em que o requerente figurar, a sua defesa poderá ser realizada sem nenhum prejuízo.

Por isso,
INDEFIRO
o pedido de habilitação

(autos n.
1000069-28.2025.8.11.0011 – Id.
181258215 - pág. 1-2).

Independentemente da natureza cautelar das medidas protetivas de urgência, aquele que é atingido pelas restrições tem direito
à ampla defesa e ao contraditório, de modo que possa vindicar a revogação delas e manejar o recurso adequado.

Sobre o tema, Klaus Negri Costa, Fábio Roque Araújo e Nestor Távora doutrinam:

Se o delgado determinou a medida de afastamento,
contra o ato

caberá ação autônoma de habeas corpus
, dirigido ao juiz de primeiro grau; se o delegado não determinou a medida, não há recurso ou ação autônoma cabível, podendo a vítima ou seu responsável realizar um pedido diretamente ao juiz. Agora, se a decisão foi tomada pelo juiz,
caberá recurso
em sentido estrito, em analogia ao art. 581, V, CPP, ou, em benefício do agente,
habeas corpus
(Curso de Legislação Criminal Especial – São Paulo: Editora JusPodvim, 2022, pág. 1283).

Restringir o acesso do advogado implica em violação de suas prerrogativas
fundamentais, previstas no art. 7o, incisos XIV e XV, da Lei Federal no 8.906/94, que dispõe:

Art. 07.
São direitos do advogado:

[...]

XIV
- examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;

XV
- ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais [...].

Ademais, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
É
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Assim sendo, a habilitação do advogado constituído pelo impetrante é impositiva, especialmente porque não há notícia de que existam diligências pendentes de conclusão, que poderiam relativizar o entendimento.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO E ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA. SUMULA VINCULANTE N. 14/STF. FRANQUEADO O ACESSO APENAS ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DOCUMENTADAS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

3. Constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa prerrogativa, porém, não é absoluta, pois, segundo já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diligências ainda em andamento tem o condão de mitigá-la, por não estarem contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14.

[...]

Tese de julgamento: “Especificamente em relação às diligências já concluídas e documentadas, é possível à defesa técnica o acesso ao procedimento investigatório criminal acobertado com sigilo, uma vez que a Súmula Vinculante n. 14 do STF ressalva aquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento ou finalização.”
(TJ/MT, N.U 1025279-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE HABILITAÇÃO E ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SIGILOSAS. INIDONEIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

É direito do advogado, no interesse de seu constituinte, ter acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório e cautelar no qual a medida de busca e apreensão domiciliar já tenha sido cumprida, por refletir diretamente no exercício do direito processual de defesa. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal. Segurança concedida, liminar confirmada
. (TJ/MT, N.U 1015124-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a segurança vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar a habilitação do advogado constituído pelo impetrante nos autos n. 1000069-28.2025.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025